Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO BEM IMÓVEL FINANCIADO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É vedada a alienação de imóvel financiado do Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos do art. 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 11.977/2009.
2. Recurso não provido.